Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-74.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO MATERIASL CIRURGICO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. PRELIMINAR. Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. Não verificado. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Ineficácia do tratamento prescrito que deveria ter sido comprovada por prova documental, carreada aos autos quando da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO MATERIASL CIRURGICO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. PRELIMINAR. Alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. Não verificado. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Ineficácia do tratamento prescrito que deveria ter sido comprovada por prova documental, carreada aos autos quando da apresentação da defesa. MÉRITO. Relatório do médico assistente atestando a necessidade e adequação da cirurgia prescrita. Negativa da operadora de saúde, em razão de parecer da junta médica. Inadmissibilidade. Exegese das Súmulas no 95 e 102 do TJSP. Apelante que não demonstrou requisitos de inadequação ou substituição de melhor terapia para atender às necessidades do paciente. Rol de procedimentos que possui natureza meramente exemplificativa. Advento da Lei no 14.454/2022. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.